Tribunal: TJDFT
Processo: 0754780-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. CRUZ MACEDO (Em regime de plantão judicial) Número do processo: 0754780-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMADOR AMANCIO PEREIRA JUNIOR AUTORIDADE: FELIPE OLIVEIRA KERSTEN D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MICAELA BARBOSA DA SILVA em favor de AMADOR AMANCIO PEREIRA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama, tendo em vista a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (processo 0715657-54.2023.8.07.0004, id 181580249), endereçado ao Plantão Judicial de 2a Instância. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, do Tribunal Pleno do TJDFT, é competência exclusiva da Turma Recursal processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais criminais (art. 12, II, a). Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste órgão julgador para o processamento e julgamento do pedido e EXTINGO o presente feito, ante a impossibilidade técnica de sua redistribuição, no regime de plantão, via sistema PJE. Nesse ponto, esclareço que deverá a causídica promover nova impetração junto ao plantão do órgão competente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de dezembro de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial